Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700193-07.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO PACIENTE: YASMIN DA SILVA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Nascimento Carvalho em favor de YASMIN DA SILVA FERREIRA contra decisões proferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC (id 13509184, p. 1-2), e pelo Juízo da 2o Vara Criminal de Taguatinga/DF (id 13509190, p. 2). Narra o Impetrante, em síntese, que, no dia 12/12/2019, por volta das 16h, a paciente e outros 2 (dois) indivíduos foram capturados, tão logo saíram de uma copiadora, situada na QSA 2, Lote 13, Loja 1, Taguatinga Sul/DF, local em que, em tese, confeccionaram um documento público falso (carteira de identidade). Conforme se extraí da Ocorrência Policial 16.642/2019 - 12a DP (id 13509188, p. 1-5), a paciente foi presa em flagrante delito por incursão nos arts. 180, caput, e 297, caput, ambos do Código Penal. No mesmo documento, foi consignado que o aparelho de telefonia celular que a paciente indicou como seu é produto de crime (furto), conforme Ocorrência Policial 8.792/2019 – 1a DP, por esse motivo, ela também foi autuada pelo crime de receptação. O impetrante relata que, no momento da abordagem policial, foi encontrado um pen-drive, com “alguns dados e imagens em arquivos PDF de algumas pessoas e uma cópia de documento público falsificado (identidado falsa – foto da acusada com os dados falsos).” (letras maísculas no original) Aponta que, no dia 14/12/2019, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, como garantia da ordem pública, ao passo que concedeu liberdade provisória a Adriano Xavier da Silva e a Rhuan Marcelino da Silva. Esclarece que, passo seguinte, a paciente, após manifestação contrária do Ministério Público, teve o pedido de revogação da prisão preventiva indeferido pelo Juízo natural da causa. Sustenta, em resumo, que a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC não atende a fundamentação exigida pelo art. 312 do CPP, pois se limitou a indicar a folha de passagens da paciente pela Vara da Infância e Juventude. A par disso, afirma que o Juízo natural da causa manteve a decisão do NAC sem fundamentação plausível. Aduz que o Juízo do NAC concedeu liberdade provisória a Rhuan e a Adriano, tão somente porque eles “não têm antecedentes criminais quando eram menores de idade”. Argumenta, com arrimo em precedente do Superior Tribunal de Justiça (RHC 63.855/MG, relatado pelo Min. Nefi Cordeiro), que “os atos perpetrados quando o paciente era inimputável não podem ser levados em consideração para quaisquer fins do Direito Penal.” (grifo no original) Assegura que a paciente é primária, de bons atecedentes, tem residência fixa, além de ser mãe de uma criança de 3 (três) anos de idade, que depende dos seus cuidados. Donde conclui que não há qualquer indicação de que ela se furtará à apilicação da lei penal. Expõe que a prisão preventiva da paciente viola o princípio da proporcionalidade, na medida em que, acaso condenada, a pena a ela imposta não ultrapassaria a pena mínima cominada no preceito secundário do art. 297 do Código Penal, isto é, de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Sustenta que decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia “não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer indicação de que seja a Paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito fosse efetivamente de grande gravidade.” (grifado no original) Alega que que não há qualquer indicação de que a paciente causará algum óbice à conveniência da instrução criminal, nem que ela poderá evadir-se do distrito da culpa. Aponta, ainda, que a decisão combatida não se arrimou na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Afirma serem cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, sobretudo porque elas foram aplicadas a Adriano e a Rhuan. Além disso, assegura que a paciente enquadra-se na hipótese descrita no inciso V do art. 318 do CPP, “pois tem uma filha de 3 (três) anos para cuidar, conforme certidão de nacimento anexo.” Acrescenta que a paciente é responsável pelos cuidados da avó, a qual se encontra com 74 (setenta e quatro) anos e ostenta graves problemas de saúde. Pugna pela concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva da paciente e imposta a medida cautelar de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do CPP. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que a paciente “tem uma filha de 3 (três) para cuidar”, em consonância com o art. 318, V, do CPP. No tocante ao mérito, vindica a confirmação da revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, igualmente pugna pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista que a paciente tem uma filha de 3 (três) anos, além de ser responsável por cuidar da avó. É o breve relatório. Decido. Consta dos autos que a paciente YASMIN DA SILVA FERREIRA foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de receptação e de falsificação de documento público (CP, arts. 180, caput, e 297, caput). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública em face do risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos: (...) No tocante a custodiada Yasmim, no caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Verifica-se na folha de passagens pela Vara da infância e Juventude que a autuada possui diversos registros anteriores, sendo três roubos, uma receptação e porte de drogas. A autuada, com apenas 21 anos de idade, ou seja, mal completa sua maioridade já voltou a se inserir na prática de atos delitivos, o que denota que sua segregação cautelar, como garantia da ordem pública se faz necessária nessa assentada. É importante consignar que embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Confira-se: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. (...) (Acórdão n.904481, 20150020279974HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/11/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 101). As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de YASMIN DA SILVA FERREIRA, filho(a) de Marcelo da Silva Ferreira e Alessandra da Silva, nascido em 01/05/1998, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. (id 13509184) (grifo nosso). Ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva no dia 7/1/2020, o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF indeferiu o pleito. Ao passo que sublinhou o fato de não atuar como revisor das decisões prolatadas pelo Juízo do NAC, registrou que não foi apresentado fato novo que justificasse, por ora, a revogação da prisão preventiva. Vejamos: A necessidade da prisão preventiva da requerente foi devidamente fundamentada na Decisão de ID 52629312, proferida por juiz atuante no Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), sendo certo que este magistrado não atua como revisor das decisões prolatadas pelo NAC. De outro lado, não foi apresentado fato novo que justificasse, por ora, a revogação da prisão preventiva outrora decretada, persistindo, ainda, a necessidade da manutenção da prisão da ré, sobretudo para resguardar a ordem pública, a quem cabe, se for o caso, requerer medidas que entender de direito na instância competente para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. (id 13509190). Pois bem. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, pois a paciente foi presa em flagrante portando um documento público falso, além de estar transportando um aparelho de telefonia celular produto de crime. Apesar dos relevantes argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, pois, segundo consta na decisão atacada, a paciente ostenta extensa ficha de passagens pela Vara da Infância e Juventude, isto é, pela prática de três atos infracionais análogos ao crime de roubo, um descrito como receptação e outro como porte de drogas. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diferentemente do que alega o Impetrante, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ, HC 541.676/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019). Portanto, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública, a fim de frear a senda delitiva, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, correta a decisão do Juízo do NAC. Da mesma forma, escorreita a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que, diante de ausência de alteração fática, indeferiu o pleito defensivo. No tocante ao fato de a paciente ser mãe de uma criança de 3 (três) anos e cuidadora da avó de 74 (setenta e quatro) anos, em que pese o disposto no art. 318-A, do CPP, cabe destacar que essa matéria, conforme se infere da leitura das decisões atacadas, não foi apreciada pelas autoridades apontadas como coatoras. Cabe destacar que o impetrante não instruiu o presente writ com a cópia do pedido de revogação da prisão preventiva, o que não nos permite analisar se houve alguma omissão na apreciação desse ponto. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔINCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador